Tribunal: TJBA
Processo: 8055888-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055888-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PERFIL GESTAO EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO, CAMILA ABOUD GOMES

AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DEFERIMENTO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. DECISÃO DE CONCESSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUSPENSÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. JUÍZO DE PROBABILIDADE COM BASE NA AFIRMAÇÃO AUTORAL.

ALEGAÇÃO PELA AGRAVANTE DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO.
ALEGAÇÃO DO
AGRAVADO
DE
PAGAMENTO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL COMO DESCUIDO CONTÁBIL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROTESTO QUE GERA IMPACTO NEGATIVO AO CRÉDITO DA PARTE AUTORA E QUE PREJUDICA SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS. SUSPENSÃO DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AGRAVANTE. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA.
DECISÃO
MA
NTI
DA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8055888-94.2023.8.05.0000
,

em que é agravante
a

PERFIL GESTAO EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP
,
e agravad
a a

FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça